Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DE ARGUMENTOS. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O fato de as razões recursais reproduzirem, em parte, os mesmos argumentos expostos na contestação, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade. Precedente do STJ.
2. Rejeita-se a arguição de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC.
3. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.